Tribunal: TJBA
Processo: 8034272-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034272-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO AGRAVADO: TERESINHA DE JESUS PAIVA Advogado(s):MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care) para uma beneficiária idosa, portadora de múltiplas comorbidades. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear o serviço de home care, quando não há previsão contratual expressa, o procedimento não consta no rol da ANS e inexiste rede credenciada na localidade da beneficiária. III. Razões de decidir 3. O rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza, em regra, exemplificativa. Considera-se abusiva a recusa de cobertura para tratamento prescrito por médico como necessário à saúde do paciente, para doença coberta pelo contrato. 4. O tratamento domiciliar (home care), quando indicado pelo médico assistente como substituto ou continuação da internação hospitalar, constitui um desdobramento do tratamento coberto pelo plano, não podendo ser limitado pela operadora. 5. A ausência de prestadores de serviço credenciados no município da beneficiária não isenta a operadora da sua obrigação, devendo garantir o atendimento por meio de reembolso ou da contratação de serviços de terceiros. 6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da autora, amparada na indicação médica e na jurisprudência, e o perigo de dano à sua saúde e vida, dada a sua idade avançada e quadro clínico delicado. 7. Na ponderação de interesses, o direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária prevalece sobre o risco de dano puramente patrimonial alegado pela operadora do plano de saúde. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento domiciliar (home care) quando este for indicado pelo médico assistente como alternativa ou complemento à internação hospitalar, ainda que não previsto expressamente no contrato ou no rol da ANS, cabendo-lhe garantir o serviço mesmo na ausência de rede credenciada na localidade do beneficiário." Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS nº 259/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.823.686/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034272-92.2025.8.05.0000, em que é agravante UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e agravado(s) TERESINHA DE JESUS PAIVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.